Tribunal: TCU
Processo: 033.284/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de nova instrução normativa em substituição à IN-TCU 67/2011, alterada pela IN-TCU 69/2012, que dispõe sobre os procedimentos referentes às Declarações de Bens e Rendas (DBR) a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que se referem as Leis 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e 8.730/93 (Lei de obrigatoriedade de entrega de declaração de bens e rendas).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto de Instrução Normativa em substituição à IN-TCU 67/2011, alterada pela IN-TCU 69/2012, que dispõe sobre os procedimentos referentes às Declarações de Bens e Rendas (DBR) a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que se referem as Leis 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) e 8.730/93 (Lei de obrigatoriedade de entrega de declaração de bens e rendas); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 15, inciso I, alínea q e 79 , do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. aprovar o Projeto de Instrução Normativa, em anexo, na forma apresentada pelo Relator; e 9.2. arquivar os presentes autos.